Tribunal: TJDFT
Processo: 0722391-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. BEM MÓVEL. VEÍCULO. NÃO LOCALIZADO. DILIGÊNCIAS JUDICIAIS. INFRUTÍFERAS. LIMITES DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. INDICAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO. CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. ÔNUS PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. REGULARIDADE.
1. A extinção do processo sem julgamento do mérito por ausência dos pressupostos necessários à constituição e validade da ação tem amparo no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, possibilitando o desfecho prematuro do processo, quando presentes situações que impossibilitem o prosseguimento da demanda ou diante de irregularidades processuais não sanadas pela parte interessada ao seu tempo. Medida que resguarda a ordem, a celeridade e a correta aplicação do sistema processual na dinâmica de resolução dos conflitos levados à apreciação judicial.
2. A inércia da parte autora da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto Lei n.o 911/69, no cumprimento de providência indicada pelo juízo de origem para o prosseguimento do feito é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, visto que é desarrazoada a pretensão de que a relação jurídica processual se eternize, sobretudo frente à falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pela inércia da parte autora em cumprir os comandos judiciais para o andamento do feito (artigo 485, IV, do Código de Processo Civil). Precedentes TJDFT.
3. Recurso conhecido e desprovido.